Tribunal: TJBA
Processo: 8078071-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078071-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FIO CENTRO DE ESTETICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAMERSON DE JESUS SANTOS, RICARDO DALLA ROZA SCHIAVO

APELADO: MILENA FIUZA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JAMERSON DE JESUS SANTOS, RICARDO DALLA ROZA SCHIAVO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJOU QUEIMADURAS NA AUTORA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO NOS TERMOS DO ART. 224 DO CPC. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA NA UNIDADE RÉ. REMANEJAMENTO DA CONSUMIDORA ENTRE FILIAIS POR ORIENTAÇÃO DA PRÓPRIA FORNECEDORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. MÉRITO. DANO MATERIAL. INCLUSÃO DA QUANTIA DE R$ 63,46 RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA DROGARIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFORMIDADE PERMANENTE OU DE LONGA DURAÇÃO. DANO MORAL. QUEIMADURAS QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU EM REGIÃO ÍNTIMA. RELATÓRIO MÉDICO CONSUBSTANCIADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA ESTÉTICA. QUANTUM. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas em face da sentença,
ID 88232210
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedente a demanda, nos autos da Ação de Indenização por Dano Estético, Moral e Material, movida por
MILENA FIUZA QUEIROZ
em face da
FIO CENTRO DE ESTETICA LTDA
.

2. O caso em exame versa sobre a alegação de falha na prestação de serviço de depilação a laser contratado pela autora no valor R$ 1.300,20. Sustenta a requerente ter realizado sessão em 16/05/2024, ocasião em que sofreu intensa dor durante o procedimento, resultando em queimaduras de primeiro e segundo graus conforme constatação médica,
ID
88231899
.

3. À vista disso, requereu o ressarcimento de despesas médicas e medicamentosas no valor de R$ 403,46, a devolução do valor investido no tratamento, correspondente a R$ 1.300,20, bem como indenização por danos morais e estéticos, em R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

4. A sentença de primeiro grau,
ID 88232210
, posteriormente integrada por embargos de declaração,
ID 88232216
, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao ressarcimento das despesas no valor de R$ R$ 1.640,20, julgando improcedentes os pedidos relativos ao dano estético e ao reembolso dos medicamentos.

5. Irresignadas, ambas as partes recorreram. A Autora, em sua apelação,
ID 88232212
, pleiteou a majoração da indenização por danos morais, o reconhecimento do dano estético e a inclusão da quantia de R$ 63,46, a título de dano material relativo aos medicamentos.

6. A Ré, por sua vez,
ID 88232318
, suscitou as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de perícia e a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o procedimento teria sido prestado por unidade franqueada distinta. No mérito, requereu a improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

7. De início, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela Autora em contrarrazões,
ID 88232324
. Nos termos do art. 224 do CPC, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento na contagem dos prazos processuais. Assim, considerando que a sentença integrada por embargos é datada de 14/07/2025,
ID 88232217
, e que não consta nos autos informação acerca da data de disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, ainda que se presuma ter esta ocorrido no primeiro dia útil subsequente, o recurso interposto permanece tempestivo.

8. A Ré sustenta a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Alega que a ausência de perícia teria comprometido o seu direito de provar a inexistência do nexo causal, contudo tal tese não se sustenta.

9. Conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, as provas coligidas aos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, consistindo em relatório circunstanciado subscrito por dermatologista,
ID 88231910
, receita médica emitida por ginecologista,
ID

88231908
, notas fiscais relativas às consultas médicas,
IDs.

88231907
e
88231909
, comprovantes de pagamento,
IDs.

88231903
e
88231917
, registros fotográficos contemporâneos aos fatos,
ID

88231905
, e troca de mensagens entre as partes,
ID

88231904
.

10. Quanto à arguição de ilegitimidade passiva, melhor sorte não assiste à Ré. Inicialmente, mostra-se incontroverso que a contratação do serviço ocorreu diretamente com a Fio Centro de Estética da unidade do Shopping Bela Vista, ora acionada, conforme alegado pela autora,
ID

88232209
, e igualmente admitido pela própria ré em suas razões recursais,
ID

88232318, fl. 7.
Ainda, o comprovante de pagamento de
ID 88231903
evidencia a realização de transação, em 28/09/2023, no valor de R$ 1.300,20, junto à FIOLASE, demonstrando a contratação do procedimento estético objeto da demanda.

11.

A consumidora foi informada da indisponibilidade de vagas na unidade originalmente contratada, situada no Shopping Bela Vista, sendo-lhe, contudo, indicada a possibilidade de realização do procedimento na filial do Shopping da Bahia. Assim, dirigiu-se ao local indicado.

12. Assim, conclui-se que o remanejamento não decorreu de iniciativa autônoma da consumidora, mas de orientação emanada da própria Ré. Tal conduta evidencia a prática empresarial de realocação de clientes entre unidades da rede, com vistas a viabilizar a continuidade do tratamento contratado.

13. Portanto, não se admite que o fornecedor redirecione o cumprimento da obrigação conforme sua conveniência operacional e, posteriormente, invoque sua organização societária interna para afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes do serviço prestado.

14. Registre-se ainda que, caso não houvesse efetivo vínculo operacional e econômico entre as duas unidades da Fio Centro de Estética, do Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia, jamais teria sido viável à Autora ter o seu tratamento executado em unidade diversa, sem novo pagamento e sem ratificação contratual.

15.No tocante ao dano material, a Autora pleiteia a inclusão, na condenação do importe, de R$ 63,46, gasto com os medicamentos prescritos para o tratamento das queimaduras,
ID 88231917
. Tal pedido merece prosperar.

16. A nota fiscal referente à consulta ginecológica,
ID

88231907
, demonstra que o atendimento realizado pela Dra. Fátima Crestanello Piovesan ocorreu em 21/05/2024, com pagamento aprovado às 14h00, ocasião em que foram prescritos óleo de Rosa Mosqueta, Bepantol pomada e Hipoglós. Em sequência, o comprovante de pagamento de
ID 88231917,
evidencia despesa efetuada na “Drogaria Rio Branco”, no valor de R$ 63,46, às 15h08 do mesmo dia. Além disso, o valor despendido na farmácia revela-se compatível com a aquisição dos medicamentos prescritos na consulta ginecológica. Assim, a leitura conjunta destes elementos é eloquente.

17. Tais elementos corroboram a tese autoral, evidenciando correlação temporal entre o atendimento médico, a prescrição realizada e a despesa posteriormente efetuada, o que reforça a alegação de que a referida transação corresponde à aquisição dos medicamentos destinados ao tratamento das lesões.

18. Nessa perspectiva, cumpre salientar que o microssistema consumerista não se estrutura a partir de presunção de má-fé do consumidor, sendo regido, ao contrário, pelos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade da parte consumidora, consagrados no CDC.

19. Desse modo, interpretar de forma diversa implicaria impor à consumidora exigência probatória excessiva e desproporcional, incompatível com a natureza da relação de consumo

20. No que concerne ao dano estético autônomo, a sentença não merece reparo. A configuração do dano estético pressupõe alteração morfológica duradoura ou permanente, apta a ocasionar deformidade perceptível ou constrangimento visual.

21. Aliado a isso, o acervo probatório não evidencia a existência de cicatrizes definitivas ou de alteração estética duradoura apta a justificar condenação autônoma por danos estéticos, conduzindo à conclusão de que as lesões apresentaram caráter meramente transitório.

22. Por fim, resta analisar a quantificação do dano moral, objeto de impugnação simultânea. Aqui, assiste razão à consumidora, vez que o valor arbitrado pelo Juízo a quo, no importe de R$ 5.000,00, revela-se aquém da gravidade do caso e merece majoração.

23. Com efeito, é incontroverso que a Autora procurou a clínica com a expectativa de aperfeiçoamento de sua imagem e incremento de sua autoestima, submetendo-se a procedimento que, comercialmente, prometia benefícios estéticos. Nesse contexto, o investimento realizado pela consumidora para alcançar tais expectativas estéticas revelou-se expressivo, no montante de R$ 1.300,20, conforme comprovante de
ID 88231903
.

24. Some-se a isso a gravidade concreta das lesões suportadas pela autora, circunstância que impõe especial atenção na quantificação do dano moral. O relatório dermatológico,
ID

88231910
, atesta a existência de lesões e queimaduras de primeiro e segundo grau em três áreas anatomicamente sensíveis, os grandes lábios, face interna das coxas e porção inferior das nádegas,
ID 88231905.
Veja-se:

“PACIENTE MILENA FIUZA QUEIROZ, 24 ANOS, VEM AO CONSULTÓRIO MÉDICO COM QUEIXA DE LESÕES DE PELE EM VULVA HÁ 01 SEMANA,
APÓS PROCEDIMENTO DE EPILAÇÃO A LASER.
RELATA TER SENTIDO DOR DURANTE O PROCEDIMENTO E SURGIMENTO DE
BOLHAS NA REGIÃO
NO DIA SEGUINTE À SESSÃO.
AO EXAME FÍSICO APRESENTA MÁCULAS HIPOCRÔMICAS
COM EXULCERAÇÃO DE PELE, COMPATÍVEIS COM LESÕES DE HIPOCROMIA PÓS INFLAMATÓRIA SECUNDÁRIA
A QUEIMADURA SEGUNDO GRAU EM GRANDES LÁBIOS
,
FACE INTERNA DE COXAS E 113 INFERIOR DE NÁDEGAS.
APRESENTA AINDA MÁCULAS HIPERCRÔMICAS COMPATÍVEIS COM HIPERCROMIA SECUNDÁRIA DEVIDO
À QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU
NAS MESMAS ÁREAS CITADAS. ORIENTADA A MANTER USO HIDRATAÇÃO LOCAL COM BEPANTOL DERMA ATÉ RESOLUÇÃO DO QUADRO”.

25. Assim, acolho parcialmente o recurso da Autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia mais adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8078071-22.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apeladas
MILENA FIUZA QUEIROZ
e
FIO CENTRO DE ESTÉTICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER de ambos os recursos de apelação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por FIO CENTRO DE ESTÉTICA LTDA. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MILENA FIUZA QUEIROZ
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e incluir, na condenação por danos materiais, o valor de R$ 63,46 (sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente à aquisição de medicamentos, à luz da falha na prestação do serviço de depilação a laser, da responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor integrante da cadeia de consumo, da verossimilhança das alegações quanto à aquisição de medicamentos e da gravidade das lesões suportadas pela consumidora em região íntima, mantendo-se a sentença nos demais termos,
nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessão, 2026.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N